Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000640-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), AGOSTINHO ANTONIO KUHN - CPF: 628.134.809-59 (AGRAVANTE), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO ZAMBIRAO - CPF: 427.773.729-34 (AGRAVADO), MAGDA ROSA ZAMBIRAO - CPF: 005.530.311-04 (AGRAVADO), IVANILCE MARTINS BEZERRA - ME - CNPJ: 11.752.588/0001-56 (AGRAVADO), ELIO MORAIS BEZERRA - CPF: 946.701.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (PROCURADOR), CHRISTIANO GARBIN GUIMARAES - CPF: 056.130.201-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO DE ORIGEM QUE SUSPENDEU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. TENTATIVA DE FRUSTAR A IMISSÃO NA POSSE COM FUNDAMENTO EM CONTRATO INVÁLIDO. DECISÃO REFORMADA. DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJA FEITA A IMISSÃO NA POSSE. RECURSO PROVIDO.

1.

No caso não restou comprovado que a parte agravada estava na posse do imóvel de boa-fé, pois a sua defesa se sustenta em contrato assinado por pessoa que afirmou não residir no local na data da assinatura.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por Agostinho Antônio Kuhn, contra decisão proferida na ação de imissão na posse no 0004848- 32.2013.8.11.0086, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que suspendeu a ordem de desocupação do imóvel.

A parte recorrente contextualiza o processo de origem que já está em fase de cumprimento de sentença “o agravante busca a imissão na posse de imóvel urbano de sua propriedade, desde o longínquo ano de 2013.”

Esclarece que “em agosto de 2023 finalmente foi expedido o mandado de imissão na posse, acreditando o agravante que por fim poderia exercer seus direitos sobre o imóvel.”

Informa que “de forma ardil e maliciosa, eis que aparece nos autos o ‘terceiro’ Sr. Elio Morais Bezerra, dizendo-se possuidor do imóvel com base em um contrato fraudulentamente arranjado supostamente firmado em 07/02/2011, sem reconhecimento de firmas, justamente para impedir o cumprimento da ordem judicial.”

Sustenta que o Sr. Elio Morais Bezerra é genitor da requerida Ivanilce Martins Bezerra, e que, a própria “na data de 18/11/2013, ou seja, mais de 02 (dois) anos depois da data de suposta assinatura do eivado contrato apresentado por seu pai Elio Morais Bezerra nestes autos, registrou boletim de ocorrência contra o agravante, onde expressou ser locatária do imóvel de propriedade de sua sogra Magda Zambirão.”

Menciona que o contrato trazido pelo Sr. Elio fio montado para a burlar a Justiça, “Tanto o é que uma das testemunhas do contrato, Josielen Gomes de Oliveira, inscrita no CPF no 023.211.121 -90, amiga da Ivanilce, ao ser ouvida como informante em outro processo envolvendo área contígua, declarou expressamente em seu depoimento que voltou a residir em Nova Mutum entre o ano de 2012 a 2013, ou seja , após a data de assinatura do falso contrato supostamente firmado em 07/02/2011 (vídeo da audiência anexo, extraído dos autos 1000885-52.2020.8.11.0086)”

Aduz que o terceiro Sr. Elio Morais Bezerra, diz residir no local desde o ano de 2011, em razão de contrato firmado com os pais de seu genro Lauri e Magda, que são parte no processo, entretanto, “Ocorre que ao consultar o histórico das faturas de água junto ao site do SAAE de Nova Mutum (https://saaenm.com.br/servicos/acessorapido/2115/6 ) , percebe-se em todas as faturas até o mês de agosto de 2023, a titularidade do registro em nome da filha do terceiro, Ivanilce Martins Bezerra, sendo somente após a ordem de imissão na posse em favor do agravante, transferida para o nome de Elio Morais Bezerra”.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer a concessão do efeito ativo para determinar “a imediata retomada do cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel em favor do agravante, com a desocupação forçada do terceiro e quem o mais estiver indevidamente no local”. No mérito a reforma de decisão agravada nos termos requeridos na liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a questão em determinar se o recorrente tem o direito de ser imitido na posse do imóvel.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Da análise dos autos tenho que o Sr. Elio Morais Bezerra busca impedir o cumprimento de mandado de imissão na posse em favor dos agravantes com fundamento em contrato que, a meu sentir é inválido.

No caso não há como a Sra Josielen Gomes de Oliveira ter assinado na qualidade de testemunha o contrato eventualmente celebrado 2011, pois voltou a residir na cidade de Nova Mutum/MT somente em 2012.

Ademais, causa estranheza a parte agravada não mencionar no processo de origem ajuizado em 2013 que a posse do imóvel não era por ela exercida desde 2011.

Como senão bastasse, a agravada Sra Ivanilce registrou boletim de ocorrência contra o agravante, no dia 18-11-2013, ou seja, após a suposta assinatura do contrato com o Sr. Elio, onde expressou ser locatória do imóvel de propriedade de sua sogra Magda Zambirão.

Ora, como pode a filha (Sr. Ivanilce) não saber que o imóvel da qual seria locatária não é de propriedade do próprio pai (Sr. Elio).

Destarte, a meu sentir resta demonstrado o interesse em burlar o sistema judiciário.

Ante exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para determinar a imediata retomada do cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel em favor do agravante, com a desocupação forçada do terceiro e de quem mais estiver indevidamente no local.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024